Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715097-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PONTES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por 0062261-80, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA, nos seguintes termos: “Defiro a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel descrito como "Apartamento no 101, 1o Pavimento, Bloco 'A' no RESIDENCIAL PALLISSANDER, Conjunto Residencial (...), do Lote 01 da Quadra 03, do Loteamento Jardim Céu Azul", matrícula no 16.651- CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS da COMARCA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO. Esta decisão substitui o termo de penhora. Intime-se a parte executada, nos termos do art. 841, §1o, do CPC, que neste ato será constituída depositária. Intime-se ainda o cônjuge do executado (CPC, 842), por carta com aviso de recebimento (na procuração de ID 175687943 há informação de estado civil casado).” Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial proposta em face do agravante, na qual foi deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no RESIDENCIAL PALLISSANDER, Conjunto Residencial do Lote 01 da Quadra 03, do Loteamento Jardim Céu Azul, matriculado sob o no 16.651 no CRI de Valparaíso de Goiás-GO. Em suas razões, o agravante afirma que o imóvel adquirido em alienação fiduciária é o único que possui, e onde reside com a sua família, razão pela qual goza da proteção consagrada na Lei 8.009/90. Aduz que “a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre imóveis não apenas protege o patrimônio do devedor, mas também garante a estabilidade e a segurança do núcleo familiar, contribuindo para a realização dos princípios fundamentais da ordem jurídica brasileira. Essa proteção reflete a preocupação do legislador em preservar o mínimo existencial e garantir condições dignas de vida para todos os cidadãos.” Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. Ausente o preparo recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Cinge-se a controvérsia em definir se a regra da impenhorabilidade do bem de família se aplica a direitos aquisitivos que o devedor possui sobre imóvel gravado por alienação fiduciária em garantia. A impenhorabilidade do bem de família está aviada no art. 1o da Lei 8009/90, a saber: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Em uma análise literal do texto, poder-se-ia dizer que os direitos aquisitivos sobre o único imóvel do devedor e utilizado para sua moradia, não está contemplado pela garantia da impenhorabilidade. Contudo, necessário observar que a proteção legal ofertada ao bem de família tem raiz constitucional, mais especificamente no direito fundamental à dignidade humana, posto que visa salvaguardar a moradia do devedor, direito essencial para o exercício de tantos outros. Nesta senda, para a efetiva proteção de tais direitos, o julgador deve estar a tento a mens legis da norma, a qual nos leva a concluir que a impenhorabilidade do bem de família decorre da destinação do imóvel, e não da natureza do título de sua ocupação, se propriedade ou posse. Assim, mesmo os direitos aquisitivos sobre o imóvel considerado bem de família merecem proteção, sobretudo se observada a realidade social em que muitas famílias brasileiras se utilizam do financiamento imobiliário com garantia fiduciária para aquisição de seu imóvel residencial. Por isso, independentemente de o imóvel estar ou não quitado, sendo ele destinado à moradia da família, os direitos aquisitivos que o devedor fiduciário detém sobre o bem não poderão ser objeto de penhora, sob pena de se frustrar o sentido teleológico da lei, a qual, repise-se, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional. A respeito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão versa em saber se os direitos econômicos do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família em execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida) promovido por terceiro. 2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. 4. A intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como garantia ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, diversamente do que ocorre na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento integral da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu patrimônio. 5. Por isso, em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente protegidos como bem de família, em ação de execução movida por terceiro estranho ao contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1o da Lei 8.009/1990. 6. No caso, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do contrato de alienação fiduciária firmado para aquisição do próprio imóvel e constatado pelo Tribunal de origem que o bem destina-se à residência do executado e de sua família, há de ser oposta ao terceiro exequente a garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor fiduciário. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.726.733/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.). (grifei). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚM. 07/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE AFETADOS À AQUISIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 29/09/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/06/2016 e concluso ao gabinete em 27/09/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora dos direitos do devedor advindos de contrato de alienação fiduciária de imóvel, mesmo quando sejam insuficientes para a satisfação integral da dívida; bem como decidir sobre a incidência da proteção do bem de família. 3. Há de ser reconhecida a ausência de interesse quando não configurada a necessidade ou utilidade do provimento recursal pleiteado. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de que o bem cuja penhora fora determinada representa o único imóvel residencial que compõe o acervo patrimonial do devedor, exige-se o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial ante o óbice da súmula 07/STJ. 6. A intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda, senão apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, visando, desde logo, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao seu patrimônio. 7. Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei. 8. Salvo comprovada má-fé e ressalvado o direito do titular do respectivo crédito, a proteção conferida por lei ao "imóvel residencial próprio" abrange os direitos do devedor pertinentes a contrato celebrado para a aquisição do bem de família, ficando assim efetivamente resguardado o direito à moradia que o legislador buscou proteger. 9. Hipótese em que, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do contrato de alienação fiduciária e constatado pelo Tribunal de origem que o bem é o único imóvel residencial que compõe seu acervo patrimonial, nele sendo domiciliado, há de ser oposta ao terceiro a garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor fiduciário. 10. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.629.861/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/8/2019). (grifei). Na situação em exame, o agravante apresentou contas domésticas do imóvel (energia, internet e condomínio) em nome de sua esposa (ID. 57981371), indicando que a unidade familiar reside no local. Além disso, a Declaração de Imposto de Renda acostada indica, em primeira análise, que o imóvel penhorado é o único imóvel de propriedade do agravante/executado (ID. 57981373). Importante destacar, por fim, que constam nos autos informações prestadas pela credora fiduciante de que o imóvel foi integralmente quitado e está apto a ser escriturado pelo agravante (ID 57981369). Com base nessas considerações, em cognição sumária, exsurge a probabilidade de provimento do recurso do agravante. No mesmo sentido, o perigo de dano decorre da possibilidade de alienação judicial do imóvel antes do julgamento de mérito do recurso. Assim, por estarem presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido, e suspendo a decisão recorrida até o julgamento do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o); e a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 09:10:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora